Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705789-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TÁSSIO LEIVA MARINS DE BRITTO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. ASSÉDIO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria por invalidez integral do autor decorrente de alegado acidente de serviço. O requerente aduz ter desenvolvido doenças psiquiátricas em razão de assédio moral no trabalho e pede aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, e indenização por lucros cessantes. A sentença condenou os requeridos a concederem a aposentadoria integral, mas eles sustentam que o ator não comprovou o nexo de causalidade entre as doenças e as atividades laborais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre as doenças incapacitantes do autor e as atividades laborais desenvolvidas no local de trabalho para caracterização de acidente de trabalho; (ii) estabelecer se os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser integrais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental apresentada é insuficiente para comprovar que o autor foi vítima de assédio moral. Não há registros administrativos anteriores que demonstrem a denúncia de assédio ao longo dos anos. 4. O laudo pericial considerou apenas o relato do autor e relatórios médicos, sem análise aprofundada das condições de trabalho que pudessem corroborar a alegação de assédio moral como causa das doenças incapacitantes. 5. Não foi comprovado o nexo de causalidade entre as doenças do autor e as atividades laborativas, conforme parecer da assistente técnica dos réus, que atribuiu as doenças a fatores pessoais e externos, como predisposição genética e sobrecarga de trabalho, sem relação direta com o ambiente de trabalho. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: 1. O nexo de causalidade entre doenças incapacitantes e atividades laborativas deve ser comprovado para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 2. A mera alegação de assédio moral sem provas suficientes não é capaz de caracterizar acidente de trabalho. Dispositivos relevantes citados: LC/DF n. 769/2008, art. 18; CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656.860/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.04.2014 (Tema 524); TJDFT, Acórdão 1430606, 0707525-05.2019.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 14.06.2022. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “sem efeitos modificativos, apenas para negar o pleito formulado pelo autor embargante, em contrarrazões à apelação, de reabertura da instrução processual para a produção da prova testemunhal, cujo requerimento foi validamente indeferido pelo magistrado de primeiro grau” (ID 68218871). O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal incorreu em cerceamento de defesa, tendo em vista que o acórdão impugnado decidiu justamente no sentido de que a prova documental é insuficiente para comprovar que o recorrente foi vítima de assédio moral. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJAM, TJMG e STJ. Nas contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, e em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025